Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. MOMENTO PROCESSUAL INCORRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se a ocorrência de juros sobre juros quando, no o Cumprimento de Sentença, o credor cobra a mora sobre o valor total da dívida reconhecida em Sentença, a qual, por sua vez, já incluía, além do débito original, a quantia correspondente aos juros e correção incidentes até a data da decisão
2. A possibilidade de penhora de bem indicado pelo credor deverá ser discutida após a fixação do quantum debeatur, porquanto há possibilidade de o devedor saldar a dívida de outras formas menos gravosas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.